Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SUSCITAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu processo de busca e apreensão sem julgamento de mérito, fundamentada na ausência de pressuposto válido e regular do processo. O recorrente ajuizou ação de busca e apreensão visando à retomada de veículo automotor em razão de inadimplemento contratual do requerido. Após várias tentativas infrutíferas de localização do réu e do bem, o Juízo de primeiro grau determinou que o autor promovesse a conversão da ação em execução de título extrajudicial, sem que ele cumprisse a ordem, culminando na resolução do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que resolveu o processo por ausência de pressuposto válido e regular violou princípios processuais; (ii) determinar se o autor deveria ter sido intimado pessoalmente para suprir as diligências não atendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida, após diversas oportunidades concedidas, configura a falta de pressuposto processual para o desenvolvimento regular do processo.
4. Os princípios da celeridade e economia processual não justificam a concessão de prazo indefinido para a parte cumprir seus deveres processuais.
5. A inércia do autor em promover a conversão da ação, mesmo após diversas intimações, legitima a resolução do processo sem análise do mérito.
6. A intimação pessoal não é exigida no caso, pois não se trata de abandono de causa, mas de ausência de pressuposto processual válido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida e a inércia da parte autora em promover as diligências necessárias configuram ausência de pressuposto válido e regular para o desenvolvimento do processo.
2. A resolução do processo por ausência de pressuposto válido não viola os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 1o; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/05/2019.